Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Os elementos comprobatórios colacionados nos autos são suficientes e precisos para apontar que o acusado agrediu os policiais militares, provocando-lhes lesões corporais, conforme demonstrado nos laudos periciais. 1.1 – Ademais, a dinâmica dos fatos evidência que o acusado passou desacatar os policiais, desferindo xingamentos enquanto estes realizam suas atividades.
2 – Portanto, não há que se falar em dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos litigiosos, nem em outras causas de excludentes de ilicitude ou, até mesmo, de culpabilidade verificadas na situação vertente.
3 - No crime de desacato, o bem jurídico tutelado é o prestígio da administração pública, sendo inegável que a conduta subsumível ao aludido tipo penal conflita com a "reputação das pessoas" que laboram na administração pública bem como com a própria "moral pública".
4 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida.